Tribunal: TJPA
Processo: 0894692-92.2022.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0894692-92.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: ROSETE REGINA DA SILVA CALDAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da
Vice

Presidência
,
que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à concessão de justiça gratuita, diante da não comprovação da hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da comprovação dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita possui natureza constitucional apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 188 de que a análise dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas naturais possui
natureza infraconstitucional, afastando a repercussão geral da matéria.

4. A pretensão de revisão do acórdão recorrido quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência demanda reexame de matéria fática e infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

5. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário observa determinação expressa do STF, que devolveu os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.

6. A agravante não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A controvérsia sobre a comprovação da hipossuficiência para concessão de assistência judiciária gratuita possui natureza infraconstitucional e não apresenta repercussão geral.

2. É inviável recurso extraordinário que demanda reexame de
matéria fática ou infraconstitucional.

3. Deve ser mantida a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário em conformidade com tese firmada pelo STF em regime de repercussão geral

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 188 da Repercussão Geral; AI 759421.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na
21ª
Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
3 a 12 de junho de
2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO (Vice-Presidente).

Afirmou suspeição / impedimento a
Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA.

Julgamento presidido pelo Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID

30307980
)
,
interposto p
or

ROSETE REGINA DA SILVA CALDAS
,
em face de
decisão que
negou seguimento ao
recurso extraordinário
interposto nos autos,

ante a ausência de repercussão
geral da questão debatida, conforme tese firmada no
Tema
-RG

188
/STF (ID

29653431
).

A parte recorrente aleg
a
, em síntese,
que
o
novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício
da justiça gratuita
, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária
.

Aduz

que “
a Decisão não está em consonância com o sólido entendimento deste E. Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça
”
.

Afirma, ainda, que
considerando as alegações apresentadas, e considerando o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXIV e XXXV da CF), deve ser reformada a decisão agravada para que conceda à agravante o benefício de pagar custas somente ao final do processo ou que seja deferida a gratuidade de todos os atos processuais
.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID
31835291
)
.

É o relatório.

VOTO

P
reenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo
.

No caso vertente, c
umpre observar que
inicialmente,
esta Vice-Presidência
,
em decisão de ID
22347887
,
inadmitiu
o Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante, nos termos
do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil
, em razão da incidência da Súmula 279 do STF

Ocorre que,
diante da
interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ID
22853734
),
o feito foi remetido
ao Supremo Tribunal Federal
,

que proferiu despacho (ID
25626416
) determinando
a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que
fossem adotados
, conforme a situação do Tema 188 da Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
.

Assim,
em cumprimento à supracitada determinação exarada pela Suprema Corte
, foi negado
seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC,
pela aplicação da tese jurídica vinculante firmada no Tema

188
do STF
,
in verbis:
“
A questão sobre o preenchimento dos
requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
”

(AI 759421)
.

Seguindo essa linha de intelecção, obtém-se que não procedem as alegações ora formuladas pela parte recorrente em sede de agravo interno, haja vista que
é escorreita
a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos, notadamente ao se considerar que a pretensão de alterar o acórdão proferido pela Corte Local, no ponto em que reputou como não comprovada
a hipossuficiência da parte autora
,
tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral,

o que inviabiliza o processamento d
a questão pela via do
recurso extraordinário
.

No ponto, de rigor frisar que
o entendimento adotado decorre de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal
, que analisando os
presentes
autos determinou a devolução do feito à origem, para aplicação do Tema
188 da Repercussão Geral.

Ante o exposto
,
a despeito
das razões expendidas
no agravo
interno
, resta evidenciado que a parte
recorrente
não trouxe nenhum
argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida
.

Assim sendo
, voto pe
lo
des
p
rovimento do agravo interno
em recurso extraordinário.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026